Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PLANO COLETIVO. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA SEGURADA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. RESCISÃO INDEVIDA. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do conveniado, sendo cogente o atendimento das legítimas expectativas quanto ao contrato e à adequação dos serviços prestados, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor e às que conduzam à situação exageradamente desvantajosa consideradas nulas (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).
2. A despeito da previsão normativa quanto à possibilidade de rescisão unilateral nos contratos coletivos empresariais, deve-se ter em conta a ponderação quando a parte conveniada se encontra na situação de realização de tratamento médico imprescindível à sua condição de vida. Aplicação do Tema Repetitivo n.o 1082/STJ.
3. A documentação acostada aos autos comprova imprescindibilidade da continuidade do tratamento médico necessário à conveniada para a mantença de sua condição de vida e saúde mental em condições dignas e razoáveis, tornando indevida a rescisão unilateral praticada nos moldes realizados pela operada do plano de saúde, fato que extrapolou os atributos da personalidade na situação examinada e que justificam a reparação pelos danos morais causados.
4. Apelação conhecida e desprovida